Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-38.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001784-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENIVALDO JOSE DE LIMA - CPF: 232.875.118-07 (RECORRIDO), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE INSCRIÇÃO DO RESTRITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização e determinando a exclusão do nome do reclamante dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se existe relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes; e (
ii
) se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem do crédito que ensejou a inscrição do nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, pois não apresentou o contrato originário firmado entre a empresa cedente e o consumidor.

4. Em casos de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. A comprovação da data de inclusão da negativação é imprescindível para aferir a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, sendo ônus da parte reclamante apresentar extrato que demonstre expressamente essa informação.

6. Não tendo a parte reclamante apresentado extrato com a data específica da inclusão do restritivo, limitando-se a juntar documento que contém apenas a expressão "data" sem especificação da data de inclusão, não há como afirmar a ocorrência do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É ônus do credor comprovar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal. 2. Para a configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é imprescindível que a parte autora comprove, através de extrato, a data específica de inclusão da negativação, possibilitando a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do CPC; Súmula 385 do STJ; Súmula 50 da Turma Recursal do TJMT; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no AI 1.379.761-SP; STJ - REsp 1.002.985-RS; STJ - REsp 1386424/MG, Segunda Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016; STJ -
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019; TJMT - Turma Recursal Única - N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 10/07/2023; TJMT - Terceira Turma Recursal - N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 01/04/2024; TJMT - Terceira Turma Recursal - N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001784-38.2025.8.11.0001

Origem:
5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido:
GENIVALDO JOSE DE LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GENIVALDO
JOSE DE LIMA ajuizou reclamação em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) desconhece a origem do débito inscrito em seu nome pela reclamada no valor de R$ 3.991,67; b) não
firm
ou qualquer relação
jurídica com a
parte
reclamada, nem teve ciência prévia da negativação; e c) vem enfrentando dificuldades de crédito e abalo à sua imagem em razão da negativação indevida. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência da relação jurídica e a ine
xigibilidade do débito apontado; b) fosse excluído seu nome dos cadastros de inadimplentes com urgência, mediante antecipação de tutela; e c) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular
proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a parte reclamada não comprovou a existência de relação jurídica que justificasse o débito de R$ 3.991,67; b) a negativação foi indevida, diante da ausência de documentos que demonstrassem a origem da dívida; e c) ficou
configurado o dano moral, razão pela qual condenou a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00, além de determinar a exclusão do nome do reclamante dos cadastros restritivos.

O
Recurso Inominado
foi interposto
pela parte reclamada, sustentando que: a) a dívida é válida, originada de contrato regularmente celebrado com o banco cedente
; b) houve notificação
regular da cessão e inexistiu qualquer ato ilícito, tendo sido a nega
tivação decorrente do exercício regular de direito; e c) o valor da indenização por dano moral é excessivo, devendo ser reduzido diante da existência de negativações anteriores, com aplicação da Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões
foram apresentadas visando m
anter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, i
nclusive desconto e a
inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossib
ilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento,
é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VE
LOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025;
e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a empresa reclamada
não apresentou
nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo pro
batório.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme abaixo transcrito:

Da detida análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o Reclamado não conseguiu demonstrar a origem do débito que ensejou o apontamento restr
itivo, porquanto não colacionou aos autos o contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e o consumidor.

Destarte, a despeito de o Reclamado ter afirmado que o débito se origina de dívida oriunda de serviços bancários, não trouxe aos
a
utos qualquer tipo de contrato ou documento firmado pelo Reclamante.

Nesse contexto, os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e o consumidor, não demonstram a existência da
dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
..

Nesse sentido:

(...)
5
. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR A
LAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela pa
rte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...)(N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)

Portant
o, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera
, por si só, o dever de indenizar e
constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de restrições p
reexistentes descaracteriza o dano moral, pois
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca
-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

(...)
2
. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...)
5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, afasta-se
a aplicação da Súmula 385 apenas quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incontroversa do dé
bito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de
Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos
do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Nesse contexto, para que a inscrição em cadastro restritivo de crédito autorize a condenação em indenização por dano moral (
in
re

ipsa
), é necessário que a parte reclamante comprove os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou
seja, é imprescindível a apresentação de extrato que demonstre a negativação, contendo expressamente a data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Tal informação é fundamental para a constituição do direito alegado, pois, nos termos da Súmula 385
do STJ, a preexistência de outras restrições afasta a presunção de dano moral.

No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação em que consta apenas a expressão "data" (ID 296615942/
PJe2
), sem especificar a data da in
clusão do restritivo, o que impossibilita a aferição da aplicação, ou não, do disposto na Súmula 385 do STJ.

Cumpre esclarecer que a menção à expressão "data" no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a devida especificação da efetiva data de inclu
são da negativação do débito, leva a presumir que se refere
à
"data de vencimento da dívida".

Dessa forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, de
cide-se em seu desfavor.

Nesse sentido:

(...)
4
. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cab
endo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta infor
mação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Portanto, diante da ausência da data de
inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não é possível afirmar a ocorrência de dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para excluir da condenação a indenização por dan
o moral, mantendo no mais a sentença
do juízo

a
quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no
sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025